Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIDOR DE ARRANJO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1 – A invocação da ausência de previsão da responsabilidade civil da entidade titular da bandeira do cartão de crédito ou do banco emitente por ausência de falha na prestação do serviço e a solidariedade para assegurar a reparação de danos ao consumidor diz respeito à procedência ou não da alegação feita em seu desfavor pelo autor, incabível, portanto, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
2 – É dever das Instituições Financeiras checar, em tempo real, a higidez dos atos, acionando automaticamente o sistema de segurança, impedindo a concretização ou ao menos condicionando a consumação à prévia confirmação do autor em tentativas de pagamentos exorbitantes.
3 – Tratando-se de relação de consumo e sendo o réu a parte contratual que detém o monopólio de informações, dados e documentos, possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, inc. VIII, Lei n. 8078/90), que é a parte em nítida desvantagem no vínculo negocial.
4 – A fraude praticada por terceiro não constitui causa excludente da responsabilidade do fornecedor, pois compõe o risco próprio de sua atividade, pela qual é objetivamente responsável.
5 – Tanto a instituição do arranjo quanto a instituição financeira ou de pagamento exercem suas respectivas atividades com finalidade lucrativa, de forma a enquadrarem-se no conceito de fornecedor (art. 3o do CDC).
6 – Apelos conhecidos e improvidos.